Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0702524-52.2022.8.07.0012 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de “ausência de dialeticidade” suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 49284125). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator